Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514 1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DISTRITO FEDERAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, “A”, CPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência para o juízo da Comarca de Uberaba/MG, em liquidação individual de sentença coletiva oriunda da ACP no 94.008514 1.
2. Eleição pelo agravante do foro do Distrito Federal, onde se localiza a sede da pessoa jurídica executada (Banco do Brasil) e onde tramitou a ação coletiva originária.
3. O pedido de efeito suspensivo foi deferido, decisão ID 80265849. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 81180273.
II – Questão em Discussão.
4. Verificar a legalidade do declínio de ofício da competência territorial em liquidação individual de sentença coletiva, proposta no foro da sede da instituição financeira ré.
III – Razões de Decidir.
5. A competência territorial fundada nos arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC é relativa, sendo vedada sua modificação ex officio, conforme Súmula 33/STJ.
6. A escolha do foro do Distrito Federal não configura aleatoriedade: trata-se do foro da sede da pessoa jurídica e do foro em que a ACP foi processada e julgada, ambos critérios legalmente admitidos.
7. Inexistindo abuso na eleição do foro e havendo vínculos objetivos com o litígio, não há fundamento para o declínio de competência.
IV – Dispositivo.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para determinar o prosseguimento da liquidação individual perante a 23a Vara Cível de Brasília/DF.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 53, III, “a”, do CPC;
Súmula 33/STJ